Tribunal: TJPA
Processo: 0008453-05.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008453-05.2016.8.14.0051

APELANTE: HILDA ANDRADE MACHADO

APELADO: REGINA MARIA MANDE, SANDRA MARIA CAETANO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS SUPOSTAMENTE PROFERIDAS POR MARIDO DA REQUERIDA QUE NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO.IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO VERBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL PREVISTO NO ART.373, I, DO CPC/15. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Quanto à pretensão da Apelante em receber indenização por danos morais, as partes Apeladas são ilegítimas ara figurar no polo passivo, haja vista que as ofensas narradas teriam sido supostamente feitas pelo marido de uma delas, não podendo estas serem responsabilizadas pelos supostos atos de terceiro.

II - Não há em um só documento a comprovação da promessa de transferência da propriedade do imóvel ou sequer que os serviços tenham sido contratos ou prestados.

III - Não estamos diante de pessoa leiga ou de reduzido conhecimento, mas de advogada que, procedendo buscas em nome de terceiros sequer deteve uma procuração com poderes outorgados para agir em nome de quem supostamente lhe contratou.

IV - Não se desincumbiu a parte autora do ônus processual que lhe competia por força do art.373, I, do CPC/15, não podendo este Poder Judiciário agir com base em conjecturas ou meras alegações.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008453-05.2016.8.14.0051

APELANTE:
HILDA ANDRADE MACHADO

ADVOGADO:

HILDA ANDRADE MACHADO

APELADO:
REGINA MARIA MANDE E OUTRA

ADVOGADO: ELIZANE FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HILDA ANDRADE MACHADO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C DANOS MORAIS
movida em face de
REGINA MARIA MANDE E OUTRA.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que foi contratada tacitamente pelas requeridas para buscar as informações e documentos possíveis sobre o terreno de herança de sua mãe, já falecida, com a finalidade de e descobrir a legalidade do terreno onde moravam e ver qual a parte que lhe cabia na herança e o direito que tinham para vender o referido terreno, e ainda fazer buscas na Defensoria Pública sobre um processo de Usucapião, tendo lhe sido prometido como pagamento uma parte do terreno onde as Requeridas moram.

Afirma que por mais de dois meses prestou os referidos serviços, sendo que o pagamento que lhe havia sido prometido não ocorreu, tendo o terreno sido vendido a terceiros, sendo que ainda teria sido alvo de ofensas e ameaças.

Requereu a condenação das Rés à entregar-lhe o terreno como prometido, além de indenizar-lhe no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais experimentados.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar, o Magistrado entendeu pela improcedência da pretensão autoral.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão em ser indenizada pelos danos morais, bem como pelos serviços supostamente prestados.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008453-05.2016.8.14.0051

APELANTE:
HILDA ANDRADE MACHADO

ADVOGADO:

HILDA ANDRADE MACHADO

APELADO: REGINA MARIA MANDE E OUTRA

ADVOGADO: ELIZANE FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HILDA ANDRADE MACHADO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C DANOS MORAIS
movida em face de
REGINA MARIA MANDE E OUTRA.

Inicialmente destaco que, quanto à pretensão da Apelante em receber indenização por danos morais, as partes Apeladas são ilegítimas ara figurar no polo passivo, haja vista que as ofensas narradas teriam sido supostamente feitas pelo marido de uma delas, não podendo estas serem responsabilizadas pelos supostos atos de terceiro.

Quanto ao suposto contrato verbal para a prestação de diligências advocatícias, comungo do mesmo entendimento esposado pelo Juízo Singular, no sentido de que não há qualquer comprovação de que o pacto tenha efetivamente ocorrido.

Não há em um só documento a comprovação da promessa de transferência da propriedade do imóvel ou sequer que os serviços tenham sido contratos ou prestados.

Ressalte-se que não estamos diante de pessoa leiga ou de reduzido conhecimento, mas de advogada que, procedendo buscas em nome de terceiros sequer deteve uma procuração com poderes outorgados para agir em nome de quem supostamente lhe contratou.

Os depoimentos testemunhais, por si só, não têm o condão de comprovar o alegado, mesmo porque a própria Apelante reconheceu que ninguém presenciou a celebração do suposto contrato.

A sentença bem destacou o seguinte:

As declarações das testemunhas, ao meu sentir, em nada alteram o entendimento deste Juízo e pouco corroboraram com o alegado ajuste, eis que se resumem a relatar que a parte autora as teria procurado com a pretensão de obter cópia de um recibo (fls. 108), o que, ao meu sentir, não demonstra a existência do discutido ajuste.

Portanto, não se desincumbiu a parte autora do ônus processual que lhe competia por força do art.373, I, do CPC/15, não podendo este Poder Judiciário agir com base em conjecturas ou meras alegações.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE
CONTRATO

VERBAL
DIRETO COM A EMPRESA CONTRATANTE. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. Gratuidade da justiça. O direito à assistência judiciária é destinado às pessoas que
não
possuam condições financeiras para fazer frente às custas, às despesas processuais e aos
honorários

advocatícios
(CPC, art. 98). Tratando-se de direito de caráter restritivo, que se destina às pessoas efetivamente necessitadas, o reconhecimento do direito
não
pode ser realizado sem qualquer supedâneo fático, porquanto os
serviços
judiciários são custeados pela sociedade como um todo, sendo necessário, para o seu deferimento, restar demonstrada a insuficiência de recursos do postulante. Da análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se a possibilidade de conceder à parte requerente a benesse da gratuidade. Mérito. Caso em que
não
existem elementos seguros a
comprovar
a existência de
contrato

verbal
entre o autor e a ré. Logo,
não

comprovados
pelo autor os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, a manutenção da sentença de improcedência é medida imperativa. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70079917746, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 14-10-2020)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
. AUTOR QUE ALEGA TER INTERMEDIADO
CONTRATO
DE ARRENDAMENTO RURAL, FAZENDO JUS A 10% DO VALOR PAGO PELO ARRENDATÁRIO À RÉ. INEXISTÊNCIA DE
CONTRATO
ESCRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ACERTO
VERBAL
ENTRE AS PARTES NO TOCANTE AO VALOR A SER PAGO. AUTOR QUE
NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Aduz o autor ter acertado
verbalmente
com a ré que receberia 10% sobre o valor pago pela arrendatária em razão de ter intermediado o negócio. Refere que o valor seria pago anualmente de 2015 a 2019. Informa que recebeu os valores nos anos de 2015, 2016 e 2017. Conta que de forma injustificada a ré revogou seus poderes em todas ações judiciais e atos extrajudiciais, deixando de repassar os valores referente ao arrendamento das terras nos anos de 2018 e 2019. Afirma que a dívida venceu antecipadamente, diante da revogação da procuração. Em defesa, a ré informa que o autor apenas realizou o
contrato
de arrendamento, e que recebeu por tal
serviço
. Alega que o autor estava retendo valores de forma ilegal, visto que sequer participou da corretagem do campo, além de
não
existir
contrato
de
honorários
dispondo que o autor receberia 10% anualmente por cada safra. Requer improcedência da ação e a procedência do pedido contraposto, em que pretende a devolução dos valores descontados indevidamente. Foram julgados improcedentes o pedido e o contrapedido, recorrendo o autor. Contudo, a decisão atacada
não
merece nenhum reparo. Inexiste nos autos
comprovação
da previsão de pagamento de comissão/
honorários
de 10% referente ao
contrato
de arrendamento. Ademais, sequer há
contrato
escrito, muito menos prova de acerto
verbal
em que a ré teria se obrigado a pagar anualmente uma comissão de 10%. Cabe salientar que o único
contrato
de
honorários
acostado aos autos (fls. 15/16) nada menciona quanto à pactuação de
honorários
pelo arrendamento de terras, tampouco sobre pagamento ano a ano (por safra) enquanto vigorasse o
contrato
de arrendamento. Assim, o autor
não
se desincumbiu do ônus probatório disposto art. 373, I, do CPC. Dessa forma, a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008385692, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 11-12-2019)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença nos termos em que fora proferida.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023